Tribunal: STF
Processo: ARE 1391402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM AFASTADA. DA AUSÊNCIA DE PROVA MANIFESTA DA INEXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO, APENAS PARA CONCEDER A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.



    1. A simples ausência de juntada de laudo pericial no momento do oferecimento da denúncia não configura, de pronto, cerceamento de defesa, se, independentemente do resultado da referida prova, a Juiza a quo, com base na instrução até então produzida, constatou a presença da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria para embasar a sentença de pronúncia. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, em matéria de nulidades, deve prevalecer o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade onde inexiste prejuízo à defesa. Portanto, afasto a preliminar suscitada.



    2. O fato de o juiz citar depoimentos e dizer que eles confirmam a agressão faz parte do exame sobre a conduta. Não significa que está se atribuindo a responsabilidade penal ao agente. O que gera o vício e causa nulidade do ato é a manifestação do juiz sobre à culpabilidade do agente, o que não ocorreu no presente caso. Afasta-se, portanto, o alegado excesso de linguagem.



    3. O recorrente afirma que não possuía intenção de matar ao atirar na vítima, visto que esta não foi atingida em local considerado de alta letalidade (coxa). No caso em apreço, pelo menos no atual momento, não é possível o reconhecimento da referida hipótese, pois, ao que tudo indica, o recorrente alvejou a vítima com vários disparos de arma de fogo, atingindo diferentes regiões do corpo. Por ora, portanto, inviável a pretendida desclassificação do delito de homicídio doloso, pois necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta do agente.



    4. No tocante à alegada violenta emoção, sabe-se que o reconhecimento do homicídio privilegiado (§ 1º, do art. 121, do Código Penal) não pode ser apreciado neste momento, porquanto se trata de causa de diminuição de pena, a qual é vedada a análise pelo juiz da pronúncia, consoante o disposto no art. 7º, da Lei de Introdução do Código de Processo Penal: "O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena".



    5. É cediço que qualquer qualificadora só deve ser afastada quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorreu no presente caso, pois foram devidamente relatadas. No caso em questão, há indicativos de que o motivo do ataque empreendido pelo recorrente foi, em tese, por uma discussão prévia ocorrida entre ele e a vítima por conta do término do relacionamento. Quanto à exasperadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, há indicativos de que esta estava desarmada e foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Como se vê, o delito, ao que parece, foi cometido sem que a vítima pudesse se defender.



    6. A decisão que indeferiu o pedido de revogação e manteve a medida de monitoramento eletrônico não trouxe nenhum fundamento apto à justificação da medida, se limitando, apenas, a invocar genericamente a necessidade de controle adicional ao cumprimento das demais medidas cautelares e para assegurar a aplicação da lei penal. Diante do tempo que o recorrente está sob o monitoramento eletrônico (mais de 5 anos), considerando que este cumpriu com todas as medidas cautelares impostas, bem como não ter ameaçado testemunhas, comparecido durante toda a instrução e não possuir envolvimento em outros processos criminais, aliado ao fato de estar encerrada a fase instrutória do feito, concedo a retirada da tornozeleira eletrônica.



    7. Recurso conhecido e parcialmente improvido, apenas para conceder a retirada da tornozeleira eletrônica.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente